Tribunal: TJBA
Processo: 0310950-16.2019.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0310950-16.2019.8.05.0001.2.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: BRF S/A, SUCESSORA DA SADIA S.A. Advogado(s): KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES, CARLOS SOARES ANTUNES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1049 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFVAOR DA EMPRESA SUCESSORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO FISCO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0310950-16.2019.8.05.0001.2.EDCiv, em que são embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, data registrada no sistema.